Tribunal: TJDFT
Processo: 0014965-02.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014965-02.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 14 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador